Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737620-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: ESCRITÓRIO ART'CONTABIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. É devida a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, de maneira proporcional ao tempo de permanência do consorciado. 2. Não é possível a cobrança de multa contratual se não foram demonstrados os prejuízos suportados pelo grupo em razão da desistência do consorciado. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: valor da condenação; proveito econômico obtido; valor da causa (CPC/2015 85 § 2o). 4. Conheceu-se em parte e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse de agir e negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, e 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a cláusula penal é devida independentemente da comprovação de prejuízos. Acrescenta que provar a existência das perdas e danos é inerente à aplicação da regra geral de indenização, não devendo ser aplicada in casu. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Pede, ainda, que o recurso especial seja selecionado como representativo da controvérsia, submetendo-o ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, e 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO [...] 2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.767.282, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 06/08/2024). Assim, incide na hipótese o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de seleção do recurso como representativo da controvérsia, verifica-se que o apelo especial sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002